Tribunal: TJPA
Processo: 0106129-76.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0106129-76.2016.8.14.0301
APELANTE: MIGUEL JUSTINIANO DE VASCONCELOS ALVES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO DE COBRANÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

1 –
Da análise dos autos, percebe-se que a sentença de primeiro grau, agiu com acerto ao declarar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, para ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP, considerando o entendimento já consolidado na jurisprudência pátria e trazido na Decisão Monocrática, ora agravada, de que se aplica ao Banco do Brasil,
o Enunciado da Súmula nº 77,
no sentido de que referida instituição financeira é mero arrecadador das contribuições, e, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.

2 - O argumento do Agravante em seu recurso de que a ação não visa discutir o percebimento das quotas ou levantamento de valores depositados, mas a aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora, desses valores, que seriam de responsabilidade exclusiva do BANCO DO BRASIL, como depositário e administrador do PASEP, não muda a conclusão de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Como sabido, o PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas (arts. 9º e 10º do Decreto nº 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar nº 26).

3 – Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os membros que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO

nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,

interposto por
MIGUEL JUSTINIANO DE VASCONCELOS ALVES
,
devidamente
representado nos autos
, contra decisão monocrática proferida (Id 3023459) que manteve a sentença de primeiro grau que julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO DO BRASIL
, ora agravado, nas ações de levantamento do saldo de quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP em seu nome, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais.

Irresignado, o Apelado interpôs o presente agravo interno, alegando, em breve síntese, a legitimidade passiva do Banco do Brasil, pois o tema discutido na ação seria a atualização monetária dos valores que foram depositados pela União, que ficaram durante o período cobrado, sob a administração do Banco do Brasil, que seria de sua exclusiva responsabilidade.

Alega que a pretensão do agravante está vinculada diretamente à gestão das cotas, portanto, tais questões devem ser tratadas com o responsável pela gestão, assim sendo, o apelante é legítimo para discutir sobre sua má gestão e sua conduta afrontosa a legislação específica sobre o PASEP.

Requereu ao final, pela reforma da Decisão Monocrática, para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil com o prosseguimento da ação.

Em contrarrazões o Agravado pugnou pelo desprovimento do recurso. (Id nº 3123236).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do recurso.

Compulsando os autos, verifico ausente qualquer razão a justificar a reforma da Decisão Monocrática recorrida. Explico.

Da análise dos autos, percebe-se que a sentença de primeiro grau, agiu com acerto ao declarar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, para ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP, considerando o entendimento já consolidado na jurisprudência pátria e trazido na Decisão Monocrática, ora agravada, de que se aplica ao Banco do Brasil,
o Enunciado da Súmula nº 77,
no sentido de que referida instituição financeira é mero arrecadador das contribuições, e, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas as contribuições para o fundo PIS/PASEP.

O argumento do Agravante em seu recurso de que a ação não visa discutir o percebimento das quotas ou levantamento de valores depositados, mas a aplicação incorreta da correção monetária e dos juros de mora, que seriam de responsabilidade exclusiva do BANCO DO BRASIL, como depositário e administrador do PASEP, não muda a conclusão de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

O PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação,
calcular a correção monetária, a incidência de juros
, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas (arts. 9º e 10º do Decreto nº 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar nº 26)

A corroborar a tese de ilegitimidade do Banco do Brasil e o acerto da Decisão Monocrática recorrida, segue a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. DIFERENÇAS DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE PLANOS ECONÔMICOS. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM NO PÓLO PASSIVO
. DESPROVIMENTO. Saldos de contas vinculadas PASEP. Invocação de perdas em razão da remuneração a menor decorrentes de expurgos inflacionários. Unificação dos programas PIS-PASEP, transferindo a administração de órgão subordinado ao Ministério da Fazenda, ex vi do Decreto-Lei nº 2.052/83. Receitas relativas ao fundo, arrecadadas pelos bancos credenciados, dentre estes o réu, que seriam repassadas ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Manifesta ilegitimidade do Banco do Brasil que funcionou como mero intermediador do Fundo, sendo a competência regulamentar da União Federal por meio do Conselho Diretor, órgão da estrutura da Fazenda Nacional. Legitimidade da União Federal. Precedentes desta Câmara, deste Tribunal e do STJ neste sentido. DESPROVIMENTO DO RECURSO
, fixados os honorários recursais em favor do patrono do réu em 1% sobre o valor da condenação, ex vi do art. 85, § 11º, do CPC/15.(TJ-RJ -

APL: 04101865320168190001, Relator: Des(a). LÚCIO DURANTE, Data de Julgamento: 07/05/2019, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER PELA CORREÇÃO E JUROS DO PASEP. SÚMULA 77 DO STJ.
LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL PARA RESPONDER POR DÉBITOS INDEVIDOS CONTA DO PASEP. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em sendo o Banco do Brasil mero operador/pagador do Programa de Formação do Patrimônio Público (PIS/PASEP), não pode responder pela correção monetária e juros do valor que deixou de ser sacado pelo beneficiário no momento próprio.
Ao Banco do Brasil incumbe apenas a atribuição de repassar os valores apontados pelo gestor aos beneficiários. Assim, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva, com a extinção do feito sem resolução de mérito
. O PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líquido adicional das operações realizadas (arts. 9º e 10º do Decreto nº 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar nº 26
).
2. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação em que se postula indenização por danos materiais, em virtude de débitos indevidos lançados na conta do PASEP. Não se desincumbido a instituição bancária de demonstrar as razões dos lançamentos realizados na conta PASEP da parte autora, bem como quem foi o beneficiário dos saques indevidos, ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, do CPC), deve restituir tal quantia cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença. 3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJ-TO - AC: 00326233220198270000, Relator: MAYSA VENDRAMINI ROSAL)

Segue o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA.
LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO/PASEP. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAN, UMA VEZ QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É APENAS INTERMEDIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1. A controvérsia recursal repousa acerca da legitimidade passiva ?ad causam? do Banco do Brasil quanto ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público/PASEP em conta de titularidade do apelante, com o acréscimo de juros remuneratórios calculados e correção monetária, cujo programa possui regulamentação instituída pela Lei Complementar Federal nº 08/70.

2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) se consolidou no sentido de que o PIS/PASEP é arrecadado pela União, sendo que a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil, nos termos da lei complementar de regência, são meras instituições bancárias arrecadadoras, de modo que não são consideradas legitimadas passivas na demanda.

3. Apelação cível conhecida e improvida. À unanimidade.

(2020.00629805-09, 212.221, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-21)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO APELADO
.
PRETENSÃO DO AUTOR EM PLEITEAR O LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO DE PASEP, NOS COFRES DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA, COM AS DEVIDAS CORREÇÕES MONETÁRIAS.
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ATUA NO CASO EM TELA TÃO SOMENTE COMO O ÓRGÃO QUE ARRECADA AS CONTRIBUIÇÕES E AS OPERACIONALIZA, NÃO POSSUINDO, DE FATO, QUALQUER INGERÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PRETENDIDO. O DECRETO N.º 4.751/2003 DETERMINA EM SEU ART.7º QUE
O PIS-PASEP SERÁ GERIDO POR UM CONSELHO DIRETOR, ÓRGÃO COLEGIADO CONSTITUÍDO DE SETE MEMBROS EFETIVOS E SUPLENTES EM IGUAL NÚMERO, COM MANDATOS DE DOIS ANOS, DESIGNADOS PELO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, ALÉM DO QUE O CONSELHO DIRETOR FICA INVESTIDO DA REPRESENTAÇÃO ATIVA E PASSIVA DO PIS-PASEP, QUE SERÁ REPRESENTADO E DEFENDIDO EM JUÍZO POR PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
RESSALTE-SE QUE O MESMO DECRETO, EM SEU ART.10, ESTABELECE O ROL DE ATRIBUIÇÕES DO BANCO DO BRASIL NO TOCANTE AO PASEP, SENDO TODAS AS ATRIBUIÇÕES MERAMENTE DE ARRECADAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS CONTAS, NÃO HAVENDO QUALQUER POSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA EM CONCEDER OU NEGAR O LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS, MUITO MENOS VIR A JUÍZO DISCUTIR SITUAÇÕES REFERENTES A GESTÃO E CORREÇÃO INCIDENTE SOBRE OS VALORES. PRECEDENTES.

SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 0024465-86.2017.8.14.0301 Número Acordão: 3661110; 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA Data Julgamento: 23-06-2020)

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora

Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/12/2020